Tribunal: TJMT
Processo: 1016024-45.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016024-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (AGRAVADO), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1016024-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: EVALDO ANGELO DALMASO

AGRAVADO
: ALISSON LUIZ DALMASO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO PEDIDO ALTERNATIVO -

AFASTAMENTO DE SÓCIO - MEDIDA DRÁSTICA -

NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO -

INDÍCIOS DE ABALO NA
AFFECTIO SOCIETATIS
- AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO - ONERAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - ACOLHIMENDO DO PEDIDO ALTERNATIVO - RECURSO PROVIDO.

Por constituir medida drástica, deve ser indeferido o pedido liminar de afastamento de sócio da administração da empresa, mormente quando não houver prova robusta nos autos de que a parte estaria agindo com abuso de direito ou praticando atos de ingerência ou improbidade, contrários ao contrato social ou à lei, através de ação própria, que lhe permita a ampla defesa e o contraditório.

Diante da visível demonstração de conflito entre sócio administrador e sócio sem poder de gestão, aliado aos indícios de abalo na
affectio societatis
, em face da ausência de prestação de contas, deve ser acolhido o pedido alternativo de modo que os atos de gestão, em especial o de oneração patrimonial, seja condicionado à anuência do sócio sem poderes de administração, visando resguardar interesse da sociedade empresária até final prestação de contas.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1016024-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: EVALDO ANGELO DALMASO

AGRAVADO
: ALISSON LUIZ DALMASO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
EVALDO ANGELO DALMASO
em face de decisão interlocutória que, na
Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Tutela Cautelar nº 1004664-75.2019.8.11.0045
, ajuizada contra
ALISSON LUIZ DALMASO
, indeferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento do requerido, ora agravado, da administração da sociedade empresária
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, até o julgamento de suas contas, bem como o pedido alternativo para que a prática de todos os atos de oneração patrimonial esteja condicionada à anuência do sócio agravante.

Em suma, aduz o agravante que juntamente com o agravado, faz parte do Quadro Societário da
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, sendo que após modificações do estatuto social, a empresa passou a exercer atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários e loteamento de imóveis.

Assevera que na segunda alteração contratual, o Senhor
ALMERI DALMASO
ingressou no quadro societário, e a administração passou a ser exercida pelo agravado
ALISSON LUIZ DALMASO
, que na Primeira Alteração Social dispunha de 4% (quatro por cento) do capital social da empresa.

Afirma que, após autorização do Município de Lucas do Rio Verde/MT, a empresa constituiu um loteamento, com a consequente comercialização de imóveis, cujos atos de administração foram praticados, isoladamente, pelo agravado, a quem incumbe a prestação de contas.

Ponderou ainda que sempre houve informalidade na comunicação da prestação de contas, as quais se faziam desacompanhadas de documentação pertinente, sendo que o agravado passou a extrapolar os limites atinentes à administração da sociedade empresária.

Sustenta ainda que o agravado contraiu junto à
COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE – MT
empréstimo no valor de
R$ 4.645.445,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais),
por meio da
Cédula de Crédito Bancário n. B61434231-5
, na qual fora constituída hipoteca de imóvel pertencente à empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, extrapolando os poderes do Estatuto Social.

Declara também que diante do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário n. B61434231-5
, a
COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE – MT
propôs a
Execução n. 1004866-86.2018.8.11.0045
, com trâmite na 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual efetivou-se a penhora do imóvel prestado em garantia.

No mais, esclarece que o agravado, na qualidade de administrador, alienou fiduciariamente inúmeras unidades de loteamento pertencentes à
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, em benefício próprio e em prejuízo da sociedade e demais sócios.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela cautelar de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja o agravado afastado da administração da sociedade até julgamento das contas de sua gestão. Alternativamente, que a prática de todos os atos de oneração patrimonial esteja condicionada à anuência do sócio agravante.

A liminar recursal foi deferida no tocante ao pedido alternativo, conforme
ID nº 21050470
, até julgamento final do presente recurso.

Em face da liminar recursal, foi interposto
AGRAVO INTERNO de ID nº 28404464
, todavia, este foi desprovido através do v. acórdão de
ID nº 43789453
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 28384487
, oportunidade em que a parte agravante

arguiu as preliminares de:
existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, devendo os autos principais serem extintos nos termos do artigo 485, VII, do CPC/15
; que a
ação de exigir contas não pode confundir com revisão contratual, sendo a ação carente por falta de interesse processual
;
inexistência de direito a prestação de contas, uma vez que já foram estas regularmente prestadas
;
inexistência do devedor de prestar contas sem a necessária indicação dos fundamento pelos quais se pede a prestação de contas, não bastando simples assertiva da existência da relação jurídica
.

Adiante, informa que o crédito de financiamento com garantia hipotecária de imóvel de propriedade da
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
teve a anuência expressa do agravante na operação, bem como a operação de alienação fiduciária de unidades do loteamento, inclusive tal financiamento já fora liquidado, assim, em nada afetou o patrimônio social do agravante.

No mais, questiona o preenchimento dos requisitos legais

para a concessão do efeito suspensivo e pugna pelo desprovimento do recurso.

Nos
ID nº 42658465 e 44956954
, a parte agravante apresenta fatos tidos como supervenientes (ausência de prestações de contas de exercícios anteriores, dificuldade do sócio Evaldo no acesso do acervo documental da empresa e atos arbitrários do sócio ALISSON DALMASO), pretendendo que seja nomeado um interventor judicial para empresa.

Ainda, no
ID nº 50447461
o agravante apresentou outro fato tido como superveniente, qual seja, que a primeira fase da ação de exigir contas foi
julgada procedente
, todavia, tal sentença não tem condão de acarretar a perda de objeto do recurso, já que ainda persiste a segunda fase da ação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1016024-45.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: EVALDO ANGELO DALMASO

AGRAVADO
: ALISSON LUIZ DALMASO

V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, bem como incabível o afastamento do sócio no procedimento de prestação de contas, desta forma, resta a este Juízo "
ad quem
" verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que as preliminares levantadas de:
existência de cláusula de convenção de arbitragem pactuada entre as partes, devendo os autos principais serem extintos nos termos do artigo 485, VII, do CPC/15
; que a
ação de exigir contas não pode confundir com revisão contratual, restando, portanto,

carente por falta de interesse processual
;
inexistência de direito a prestação de contas, uma vez que já foram estas regularmente prestadas
;
inexistência do devedor de prestar contas sem a necessária indicação dos fundamento pelos quais se pede a prestação de contas, não bastando simples assertiva da existência da relação jurídica
,

não podem ser apreciadas neste Juízo "
ad quem
", sob pena de supressão de instância
.

Tanto é que, ao decidir a primeira fase da ação de exigir de contas, tais preliminares foram apreciadas e rejeitadas, conforme sentença juntada pelo agravante no
ID nº 50447461.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o mérito do agravo de instrumento
.

Não é de se olvidar que a tutela cautelar prevista no
artigo 294 do CPC/15
, possui disciplina no
artigo 300 do CPC/15
, portando, deve-se mostrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito (ainda que parcial) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tanto é que a primeira fase da ação foi julgada procedente.

No caso em comento, é importante esclarecer que o afastamento de sócio de uma empresa e consequente alteração da direção e gestão de uma pessoa jurídica constitui providência drástica, que exige, para o seu deferimento, a presença de elementos concretos a justificar a medida, através de provas efetivas, cabais, induvidosas de que o agravado estaria agindo com abuso de direito ou praticando atos de ingerência ou improbidade, contrários ao contrato social ou à lei.

Ademais, o afastamento prematuro do agravado da administração da sociedade sem o devido processo legal ofende as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, diante da visível demonstração conflituosa de um dos sócios, bem como de forte indícios de abalo na
affectio societatis
, em face da ausência de prestação de contas, inclusive ação de exigir contas

foi julgada procedente na primeira fase,

por si só justifica acolher o pedido alternativo, como forma de resguardar os interesse da sociedade, de modo

que os atos de gestão, relacionadas à empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, em especial o de oneração patrimonial, esteja condicionada à anuência do sócio agravante
EVALDO ANGELO DALMASO
, até julgamento da segunda fase da ação de exigir contas, sendo que, a partir de então, eventual interessado na dissolução da sociedade deve ajuizar a ação própria.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para acolher o pedido alternativo, de modo que os atos de gestão, relacionadas à empresa
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA
, em especial o de oneração patrimonial, esteja condicionada à anuência do sócio agravante
EVALDO ANGELO DALMASO
, até julgamento da segunda fase da ação de exigir contas, sendo que, a partir de então, eventual interessado na dissolução da sociedade deve ajuizar a ação própria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020